Tribunal: TJDFT
Processo: 0002268-13.1990.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0002268-13.1990.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISRAEL ANDRADE LARANJEIRA, APRIGIO SILVA, HAROLDO BEZERRA DA SILVA, MARIO BARREIRA FILHO, LUIZ DA CRUZ SODRE, ANTONIO DE SOUZA CAETANO, CARLOS ROBERTO FERNANDES ATIENZA, CATIA REGINA FERNANDES ATIENZA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhe-se o ofício requerido no id 25638498, nos termos da decisão id 24408833. Brasília/DF, 7 de junho de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator